Tribunal: TJMT
Processo: 1009452-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009452-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), LAZARO ROSA DOS SANTOS - CPF: 140.951.061-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
–

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS E DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR QUE SERIA DEVIDO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – VEDAÇÃO – EXCESSO NA TAXA DE JUROS NÃO DEMONTRADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – INVIABILIDADE – RESP. 1061530/RS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

“
Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional
(...)."

(REsp 1061530/RS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1009452-68.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação Revisional de Contrato, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a suspensão dos descontos efetuados em sua conta-corrente, relativos ao Contrato n. 937940120, a não inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como o depósito em juízo da quantia que entende devida.

Alega que a cobrança é abusiva e que, ao contrário do que afirmou o juízo de origem
,
não se trata de empréstimo pessoal, mas sim consignado.

Argumenta que, “
mesmo que o pagamento da parcela do empréstimo não se dê de forma consignada no holerite do agravante, de toda sorte o banco credor tem a garantia do recebimento do crédito, e isso exatamente porque é na conta bancária mantida pelo agravante junto ao agravado que é creditado mensalmente os proventos de sua aposentadoria, o que se deve, inclusive, por força do convênio firmado entre o empregador do agravante, governo do estado de mato grosso, e o banco agravado, o que se comprova no extrato da operação do empréstimo que consta a seguinte informação: Convenio..: 146459 GOV DO EST DE MATO GROSSO–B
”
.

Aduz que, por esse motivo, deve ser aplicada “
a taxa de juros destinada à OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM RECURSOS LIVRES - PESSOAS FÍSICAS - CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS (CÓD. 20746), que é de 1,72% a.m, conforme laudo técnico contábil anexo, pautado em informações oficiais DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BCB
”
.

Acrescenta que, mesmo que se considere o empréstimo como pessoal, a taxa de juros de 3,81% ao mês está em descompasso com os 2,68% a.m. definidos pelo BCB à época da contratação.

Antecipação da tutelar recursal indeferida (ID. n. 128715197).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID. n. 131808171).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

O agravante ajuizou a presente demanda sob o argumento de que, em resumo, a taxa de juros aplicada no Contrato que firmou com o agravado é abusiva.

Aduz que se trata de empréstimo consignado, pois o desconto é feito diretamente da conta em que é depositado seu benefício previdenciário, e inclusive foi celebrado por convênio entre o Governo do Estado, do qual é servidor aposentado, e o agravado o denominou de “
Convenio..: 146459 GOV DO EST DE MATO GROSSO –B
.”. Diante disso, entende que deve incidir
a taxa praticada no mercado para essa modalidade contratual, de 1,72% ao mês.

Recentemente o STJ julgou pela sistemática dos repetitivos os Recursos Especiais n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, Tema 1085, em que definiu o seguinte:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Conclui-se em análise sumária que é essa a situação destes autos.

Subsidiariamente, o agravante argui que, mesmo que se considere como crédito pessoal, a taxa pactuada também é superior à do mercado. Diz ainda que o percentual efetivamente cobrado é diferente do ajustado.

A avença
sub judice
foi realizada em 12/03/2020, e a taxa encontrada em rápida consulta no
site
do Bacen é superior à contratada (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
).

Ademais, quanto à suposta diferença entre o valor cobrado e o pactuado, não se evidencia neste momento a irregularidade nesse ponto, visto que o percentual contestado pode ser relativo ao custo efetivo total – CET, que é superior aos juros, pois engloba outros encargos.

Logo, infere-se, ao menos por ora, que não procede a alegação de excesso. Por conseguinte, ausente o requisito da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento do pedido.

Ademais, e
m Recurso repetitivo o STJ consolidou importante posicionamento sobre a possibilidade de obstar a inscrição no cadastro de inadimplentes desde que estejam presentes de forma concomitante estas três condições:

I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.
(REsp 1061530/RS, Segunda Seção, ministra Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009).

E quanto à mora contratual anotou:

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
.
(Resp 1061530/RS-Segunda Seção, ministra Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009, sem destaques no original).

A Súmula 380 do STJ enuncia que “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”
.

Portanto, sem a demonstração da cobrança de excesso não há como suprimir a mora em tutela antecipada e nem como admitir a consignação do montante incontroverso.

Por consequência, o agravante deverá manter o Contrato em dia, com a quitação das prestações acrescidas dos encargos moratórios se vencido, de forma direta ao agravado, como manda o art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – PRETENSÃO DO AUTOR DE CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS – DESCARACTERIZAR A MORA - EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES –MATÉRIA CONSOLIDADA PELO STJ EM REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - RESP N. 1061530/RS E SÚMULA 380 DO STJ - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Repetitivo REsp 1061530/RS).

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380 do STJ).

Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. (Repetitivo REsp 1061530/RS
).

(N.U 1005621-46.2021.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 22/06/2021, publicado no DJE de 22/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO -IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA APARÊNCIA DO BOM DIREITO NEM DE JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STF OU STJ - MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELO STJ EM REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - RESP N. 1061530/RS - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - MORA NÃO AFASTADA - APLICAÇÃO DO CDC – INVIABILIDADE – CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO – EMPRESA DE PEQUENO PORTE - RECENTE PRECEDENTE DO STJ NESSE SENTIDO – EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE – ART. 396 E SEGUINTES DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O questionamento das cláusulas contratuais deve se pautar na aparência do bom direito e na jurisprudência consolidada do STJ ou STF. Ausente a verossimilhança das alegações de abuso contratual, não há como impedir a inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes,
cabendo ao devedor manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor
, conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, e o art. 330 do CPC/2015.
(...).

(RAI 1013020-68.2017.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/02/2018, publicado no DJE de 02/03/2018).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022